Tribunal: TJPA
Processo: 0805841-96.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805841-96.2021.8.14.0015

APELANTE: GABRIEL DUARTE DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB (EMPREGO DE ARMA DE FOGO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que o réu confessou a prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, dessa forma, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. O réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, pois possuía 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido em 12/06/2001, dessa forma, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante.

2. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

3. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

4. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
. Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.

5. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no regime semiaberto, haja vista a pena definitiva ter sido aplicada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
quantum
que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, não havendo nada a que se reparar nesta instância recursal.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gabriel Duarte de Aviz
(nascido em
12/06/2001
),

objetivando reformar a sentença proferida em
07/03/2023
, doc. ID 15743502, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 15743312) que no dia
04/11/2021
, por volta das 20h50min., o denunciado
Gabriel Duarte de Aviz
praticou
crime de roubo
, tendo como vítima
Thiago Monteiro de Farias
.

De acordo com relato da vítima, ela estava fazendo deslocamento para entregar uma marmita, quando na altura da
Avenida Maximino Porpino
, ao lado do DETRAN, o denunciado anunciou o roubo. O denunciado,
mediante grave ameaça, empregando um pedaço de madeira
, de cor preta,
assemelhando-se a uma arma de fogo
(versão dada pelo réu na delegacia, a vítima alegou ser uma arma de fogo, mas não houve apreensão de arma), exigiu que a vítima entregasse seu aparelho de celular SAMSUNG A30.

Depois de consumada a subtração do aparelho celular, o denunciado
fugiu
do local em uma bicicleta.

A vítima esperou o denunciado realizar uma conversão na rua, momento em que resolveu sair correndo com objetivo de recuperar seu celular. A vítima pediu ajuda a um motorista de um veículo que estava passando pelo local.

O condutor e a vítima saíram em
perseguição
ao denunciado e, após alguns metros, o denunciado jogou a bicicleta no chão e passou a correr.

O denunciado pulou o muro de uma associação localizada na
Alameda Imperial
para se esconder. Diante disso, vários populares cercaram a associação e conseguiram deter o denunciado.

O denunciado, após sua detenção, declarou para a vítima que tinha deixado cair o aparelho de celular durante a fuga. A vítima após procurar seu aparelho de celular
conseguiu recuperá-lo
.

A polícia militar foi acionada para conduzir o denunciado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou ter praticado a conduta e usou como grave ameaça, um pedaço de pau preto, fingindo ser uma arma
. Alegou ainda que estava “porre” e acabou cometendo o crime de maneira impensada.

Em
razões recursais
(doc. ID 15743521), a defesa pugna pela
aplicação efetiva das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
, bem como requer o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, sendo a arma um simulacro, com a
aplicação de regime prisional mais benéfico ao apelante
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15743524), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo (parecer, doc. ID 15890663).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB)
e da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CPB) referente ao acusado.

Observa-se que
o réu confessou a prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato
, pois possuía
20 (vinte) anos de idade
, tendo
nascido em 12/06/2001
, conforme documento acostado no doc. ID 15743286,
dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
circunstâncias agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase),
o magistrado sentenciante aplicou a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (emprego de arma de fogo)
, no patamar de
2/3 (dois terço)
, passando a pena definitiva do acusado para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a aplicação das atenuantes ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

2. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, por não ter sido apreendida e periciada a arma.

Não merece guarida tal afirmação
.

Apesar da arma de fogo não ter sido apreendida e periciada
, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização de arma de fogo no crime em tela, notadamente pela
declaração da vítima
, a qual foi categórica em afirmar que
o apelante praticou o roubo com uma arma de fogo
.

Em
juízo
, a vítima
Thiago Monteiro de Farias
(doc. ID 15743493) declarou o seguinte:
“Que trabalha na iFood, que estava fazendo uma entrega, que um rapaz de moletom encapuzado o abordou e anunciou o assalto, que entregou o celular e dinheiro, que o acusado mostrou uma arma de fogo, que a arma era uma .40, uma pistola, que não era um pedaço de pau, que o acusado montou numa bicicleta e fugiu, que pediu ajuda, que juntamente com populares perseguiu o acusado, que o capturaram, que reconheceu o réu, que recuperou o dinheiro e o aparelho celular, que o acusado o abordou por onde era escuro, pelo lado, que a mão dele estava estendida, que sabe de armas de fogo devido conversas com policiais militares que fazem a segurança de estabelecimentos comerciais em que presta serviço”
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima e testemunhas
.

In casu
,
não paira dúvida quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, pois a
palavra da vítima
foi firme em afirmar que
o réu (Gabriel) praticou o assalto utilizando o mencionado instrumento
, versão sustentada tanto na polícia quanto em juízo.

A vítima foi coerente e enfática, em seu
depoimento judicial
, ao afirmar que
o ora recorrente lhe assaltou munido de uma arma
, subtraindo seu celular, ficando comprovado nos autos o emprego de violência e grave ameaça pelo uso de arma de fogo.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da majorante do art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

3. Da aplicação do regime prisional mais benéfico ao apelante.

Por fim, a defesa requereu a
aplicação de regime prisional mais benéfico ao apelante
. No entanto, tal pleito foi um
pedido genérico
, sem tecer qualquer fundamentação.

No presente caso, correta a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no
regime semiaberto
, haja vista a pena definitiva ter sido aplicada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
quantum
que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB,
autoriza a fixação do regime inicial semiaberto
, não havendo nada a que se reparar nesta instância recursal.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023